Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700580-85.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA AGRAVADO: HORACIO EDUARDO GOMES VALE DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB 2 EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., e GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Preliminarmente, formulam pedido de gratuidade de justiça no corpo do apelo constitucional, sob o argumento de que se encontram em processo de recuperação judicial, não possuindo condições de arcarem com as despesas do processo. Colacionam decisões proferidas em feitos nos quais figuram empresas integrantes do grupo econômico PDG, em que foram concedidos o benefício ora pleiteado, bem como o “Balanço Patrimonial de 2019” com a finalidade de comprovar sua hipossuficiência. Por fim, pedem que seja concedida a justiça gratuita, afastando-se a necessidade de recolhimento do preparo do recurso especial. É o relatório. De início, vale registrar que o apelo especial se insurge com relação à matéria já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça sob o amparo do regime dos repetitivos (REsp 1.843.332/RS – Tema 1.051), situação que atrai a incidência do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, a competência deste Presidente para análise do pedido do benefício da gratuidade de justiça. Nesse passo, vale consignar que tal pretensão pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas incapacitadas de arcarem com as custas e despesas do processo judicial sem prejuízo de seu próprio sustento ou sem o comprometimento de suas atividades. Acrescente-se que o enunciado 481 da Súmula do STJ estabelece que “faz jus o benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua possibilidade de arcar com os encargos processuais”. Como dito, a parte recorrente colaciona aos autos o “Balanço Patrimonial de 2019”, além de decisões prolatadas em feitos nos quais figuram empresas integrantes do grupo econômico PDG, em que foram concedidos o benefício ora pleiteado. Todavia, tais informações não se mostram suficientes para embasar a comprovação de hipossuficiência econômica. Isso porque, a documentação contábil juntada não é capaz de expor suas condições patrimoniais e econômicas atuais, hipótese que também se verifica quanto às decisões colacionadas, que datam de 2017 e 2018. No mais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019) (AgInt no AREsp 1697521/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2020). Anote-se, ainda, que as recorrentes são pessoas jurídicas de direito privado representadas em juízo por advogados desvinculados da assistência judiciária. Logo, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB 2 EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., e GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. para que recolham o valor do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019